Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO CUMPRIDO. DECRETO No 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO.
1. Muito embora o art. 19 da Lei no 10.486/2002, na nova redação atribuída pela Lei no 12.086/2009, tenha se limitado a autorizar a conversão de licença não gozada em pecúnia ao policial militar transferido para a inatividade, a jurisprudência consolidou-se no sentido de estender o benefício também àqueles que tenham sido excluídos da corporação, a fim de preservar o direito adquirido e vedar o enriquecimento sem causa da Administração, em razão serviço efetivamente prestado. No entanto, para que seja possível o deferimento do benefício, é essencial que o requerimento seja formalizado dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo Decreto no 20.910/1932.
2. Recurso conhecido e desprovido.